Tribunal: TJMT
Processo: 1014087-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014087-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), JILMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 946.087.921-72 (AGRAVANTE), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO – ERRO MATERIAL – VALIDADE –
TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR
IN
DEFERIDA – RECURSO
DES
PROVIDO.

O mero erro material na notificação quanto ao número do contrato não invalida a constituição em mora do devedor, se
os demais dados nela mencionados conferem com o pactuado, tais como o endereço, o valor da parcela, a data do vencimento e o saldo devedor, sendo possível conhecer da dívida.

Se a no
tificação extrajudicial se deu n
a forma como preconizada pela atual legislação de regência,
por carta registrada
com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
JILMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA
contra a decisão liminar proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1005269-15.2024.8.11.0055
, em trâmite no juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, ajuizada por
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
, que autorizou a busca e apreensão do bem marca/modelo Hyundai/HB20 Comfort 1.0 FLE, gasolina, placa RRS0E49, chassi 9BHCU51AAPP375273 ano/modelo 2022/2022, cor branca.

A parte agravante alega, em síntese, que não foi regularmente notificada, conforme prevê o art. 2o, §2o e art. 3o, ambos do Decreto-lei no 911/69, não havendo assim, a devida constituição da mora antes da propositura da ação de busca e apreensão.

Aduz que a constituição em mora não ocorreu de forma válida em razão de inúmeras nulidades e vícios na notificação, inexistindo pressupostos para constituição da ação e, também, para deferimento de medida liminar.

Sustenta que a mora referente ao contrato de alienação fiduciária não foi constituída, pois o número do contrato firmado entre as partes é diferente do indicado na notificação, referindo-se a um contrato que não é o de financiamento com alienação fiduciária do veículo objeto da presente ação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada
e lhe restituir o veículo.

A liminar postulada foi indeferida (I
d.
216792653
).

Contrarrazões apresentadas no Id.
221188192

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para
a
comprovação da constituição em mora na presente
ação de
busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
(...)

O Requerente celebrou com o (a) Requerido (a) um Contrato de Financiamento sob o no. 20038979384, (referente à cédula de crédito bancário n°621226173),
oportunidade em que lhe foi financiado, com alienação fiduciária em garantia, a

aquisição do seguinte Bem “marca/modelo HYUNDAI/HB20 COMFORT 1.0 FLE, Gasolina, placa RRS0E49, chassi

9BHCU51AAPP375273 ano/modelo 2022/2022, cor BRANCA” no preço e condições de pagamento constante do aludido

contrato. (Doc. anexo).

O (a) requerido (a) por sua vez, recebeu o bem financiado em perfeitas condições de funcionamento e sem

defeito, e obrigou-se a pagar 66 (Sessenta e Seis) contraprestações mensais, com vencimento da primeira parcela a partir de

23/02/2024 e as demais nos meses subsequentes, tudo consoante o estipulado nas cláusulas do contrato de financiamento em

anexo.

O (a) requerido (a), mesmo notificado (a) do débito (documento para comprovação da mora em anexo)

referente às parcelas em atraso do seu contrato (a partir da parcela no 1 com vencimento em 23/02/2024), conforme

documento em anexo, deixou de efetuar o pagamento das referidas contraprestações, o que, nos termos do contrato,

acarretou o vencimento antecipado de suas obrigações (Planilha de débito em anexo). Assim, em razão dessa
inadimplência, de

reaver o bem objeto da presente ação, oportunidade em que o MM Juiz decretará o direito a posse e propriedade do Bem em

favor do Requerente
.”

Sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar,

determinando a busca e apreensão do veículo indicado na i
nicial (Id.
152509099

dos autos principais).

O
mandado de busca e apreensão foi devidamente cumprido em
0
9
/05/2024
(I
d.
155400346
dos autos principais).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário
ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão
judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
.

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo

diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela
Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é

pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua

comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo

dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou

em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem

ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos

por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação

extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento

contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo

próprio destinatário, quer por terceiro."

Como se vê, a mora em si decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e a sua comprovação para os fins previstos nos dispositivos acima,
efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR, bastando que tenha sido enviada no endereço informado pelo próprio devedor por ocasião da celebração do contrato.

No caso,
ainda que
o Aviso de Recebimento dos Correios
tenha sido devolvido
com a

inscrição "
ausent
e
" (I
d.
152065813 - Pág. 2

dos autos

principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora

restou inexitosa,
constata-se que o documento foi enviado
no endereço
d
o

instrumento contratual
indicado
pelo próprio agrava
nte
(I
d.
152065814
).

A irresignação da parte agravante de descaracterização da mora em razão d
e
divergência
n
o número do contrato
constante na notificação
não prospera.

A

divergência entre o número do contrato
na
notificação (152065813 - Pág. 1
dos autos principais
) e
o da operação constante n
o
instrumento contratual
(
152065814
) não impede que o devedor seja constituído em mora,

pois se trata de mero erro material, sendo possível ao
devedor conhecer a dívida, na medida em que as
demais informações constantes refletem os dados exatos do contrato firmado pelo devedor, tais como: endereço, valor da parcela, data do vencimento e saldo devedor.

Observa-se ser pouco provável que o agravante tenha celebrado com a mesma instituição outro contrato, com semelhantes condições, a possibilitar dúvidas ao débito apontado na notificação.

Dessa forma, impende reconhecer que foram cumpridos os

requisitos legais para o deferimento da liminar.

Portanto,

a notificação

extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de

regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de

recebimento e remetida para o endereço constante do contrato,

reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024